Tribunal: TJDFT
Processo: 0000904-15.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000904-15.2018.8.07.0003 RECORRENTE: JOÃO CARLOS LIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AVALIADAS NEGATIVAMENTE. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA. UM OITAVO. REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (posse ilegal de arma de uso permitido), ante o conjunto fático-probatório, mantém-se a condenação. 2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar os réus, mas apenas no de coibir a prática de infrações penais. 3. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso de permitido é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, admitindo-se a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência, restando excepcionada a inviolabilidade do domicílio e permitindo a entrada dos policiais sem mandado judicial. 4. É possível a negativação da conduta social do réu, na primeira fase de cálculo dosimétrico, quando o delito é praticado no cumprimento de benefício da execução penal que lhe fora anteriormente concedido. 5. A grande quantidade de munições localizadas na posse do réu - 35 (trinta e cinco) - indicam uma gravidade maior do fato apta a tornar possível a negativação das circunstâncias do crime. 6. A elevação da pena-base revela-se proporcional quando o seu percentual é calculado pela fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato, para cada circunstância judicial valorada negativamente. 7. Por trazer o art. 12 da Lei 10.826/03 a pena de detenção em seu preceito secundário, inviável a imposição do regime inicial fechado. Tratando-se de réu reincidente e com parte das circunstâncias judiciais - maus antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime - valoradas negativamente, impõe-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 240, § 1o e 386, inciso VII, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência probatória, porquanto a busca e apreensão realizada pelos policiais desrespeitou a inviolabilidade do domicílio, devendo ser considerada ilícita para todos os fins. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVII, da Constituição Federal, por afronta à garantia fundamental da inviolabilidade de domicílio e o princípio do in dubio pro reo. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, § 1o e 386, inciso VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (absolvição por nulidade de prova ou insuficiência probatória em razão da inviolabilidade domiciliar) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVII, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616 - RO (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 10/5/2016 - Tema 280), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030